Tribunal: TJDFT
Processo: 0725863-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PÓS-GRADUAÇÃO. DURAÇÃO DE 12 MESES. PAGAMENTO REALIZADO EM 18 MENSALIDADES. CONTINUAÇÃO DAS COBRANÇAS. DÉBITO INDEVIDO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente os pedidos formulados na inicial para determinar a retirada do nome da parte autora do SERASA, condená-la a pagar à parte autora o valor de R$4.000,00 a título de compensação por danos morais, bem como ao pagamento de R$404,00 a título de repetição do indébito de forma dobrada. Defende a parte recorrente, em apertada síntese, a legitimidade da cobrança, sendo o débito impugnado devido e, ante a inexistência de conduta ilícita, a ausência de dano moral a ser indenizado. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, requerer a redução da condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 12755454/12755459). As contrarrazões não foram apresentadas (ID 13018906).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
IV. O ponto controvertido cinge-se a saber se é legitima a cobrança realizada pela instituição educacional recorrente e se há dano moral a ser indenizado.
V. Não houve impugnação à alegação autoral de que o curso de pós-graduação contratado teria duração de 12 meses e que o pagamento seria realizado em 18 prestações (1a no valor de R$50,50 e as demais no valor de R$202,00), o que, ademais, se encontra em sintonia com as estipulações contratuais (ID 12755399), em especial o que dispõe a cláusula 3.1.2., in verbis: “O CONTRATENTE tem plena ciência de que o número de mensalidades será superior ao tempo de conclusão do curso, permitindo a facilitação do pagamento pelo CONTRATANTE, conforme a regra abaixo: para cursos com duração de 12 (doze) meses, o pagamento será realizado em 18 (dezoito) mensalidades”.
VI. Pelo histórico de pagamentos (ID 12755401), resta comprovado que o autor efetuou o pagamento das 19 prestações, ou seja, pagou uma prestação a mais do que devia, razão pela qual faz jus ao ressarcimento em dobro do valor indevidamente cobrado (art. 42, parágrafo único do CDC).
VII. É firme a jurisprudência das Turmas Recursais e do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a negativação indevida resulta em dano moral que dispensa a prova de qualquer outra repercussão na vida da parte vitimada. Ocorrências da espécie qualificam-se como damnum in re ipsa, pois o desgaste enfrentado suplanta o mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelo dano experimentado pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.